Tribunal: STF
Processo: MS 24073
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-06
Data de publicação: 2002-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA
DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, parág.
único, art. 71, II, art. 133. Lei nº 8.906, de 1994, art. 2º, § 3º,
art. 7º, art. 32, art. 34, IX.
I. - Advogado de empresa estatal
que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta,
 sem licitação, mediante interpretação da lei das licitações.
Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o
advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela
contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato
administrativo, sendo, quando muito, ato de administração
consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências
administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração
ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito
Administrativo", Malheiros Ed., 13ª ed., p. 377.
II. - O advogado
somente será civilmente responsável pelos danos causados a seus
clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável,
ou de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód.
Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.
III. - Mandado de Segurança
 deferido.